Tribunal: STF
Processo: RE 1580610
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Estado do Rio Grande do Sul interpõe recurso extraordinário, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça daquele Estado, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE ALTA COMPLEXIDADE. PRETENSÃO DE NATUREZA RESSARCITÓRIA. IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PORTO ALEGRE. SERVIÇOS DE SAÚDE PRESTADOS POR UNIDADE PRIVADA EM FAVOR DE PACIENTE DO SUS, EM CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. 



    1. Interposto recurso voluntário pela Fazenda Pública no prazo legal, não se conhece do reexame necessário, a teor do disposto no art. 496, §1º, do CPC. 



    2. É perceptível o erro material no relatório das razões de apelação relativo à indicação de números de processos estranhos ao presente feito. A apelação, ainda que desprovida da melhor técnica, não debate matéria estranha ao objeto da ação e não está dissociada do que se discute nos autos e da motivação do juízo de procedência do pedido. Há demonstração satisfatória do prejuízo do Estado, que rechaça os fundamentos da condenação, merecendo juízo de rejeição as preliminares de inovação recursal e razões dissociadas da sentença. 



    3. Inocorrência do decurso do prazo de cinco anos, nos termos do disposto do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, para a autora buscar o ressarcimento dos valores pertinentes ao procedimento cirúrgico que entende devidos. Apenas com o trânsito em julgado da sentença que extinguiu o processo nº 001/13.0342229-9, pela morte da paciente beneficiária da tutela provisória de urgência, nasceu para a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre o interesse processual aqui pleiteado (teoria da actio nata), sendo certo que entre o trânsito em julgado da sentença (30/05/2016) e a data do ajuizamento da ação (04/07/2019) não decorreu mais de 05 anos. Precedentes. 



    4. É sabido ser de responsabilidade do Estado (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) o fornecimento de tratamento de saúde aos que dele necessitam, na forma do que dispõem os artigos 196 da Constituição Federal e 241 da Constituição Estadual ao estabelecerem que a saúde é direito de todos e dever do Estado (Tema nº 793/STF). 



    5. Caso em que a Portaria SCTIE/MS nº 32/2021 tornou pública a decisão de incorporar, no âmbito do SUS, o implante percutâneo de válvula aórtica para tratamento da estenose aórtica, e a Portaria GM/MS nº 3.414/2024 incluiu a técnica na Tabela de Procedimento, Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais Especiais do SUSC. Tratando-se de procedimento de Alta Complexidade cardiovascular, assim definido na Portaria GM/MS nº 3.414/2024, não se sustenta a tese de que a gestão da obrigação postulada é responsabilidade do Município de Porto Alegre, que nem mesmo é parte na presente ação. 



    6. Adoção dos critérios para o ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade hospitalar particular em favor de usuário do SUS, por força de decisão judicial, em conformidade com o Tema nº 1.033/STF, a saber: "O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde". 



    REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA. 



    APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.”



    Os embargos de declaração opostos por Irmandade de Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre foram acolhidos, com efeitos infringentes, para negar provimento ao recurso do Estado, nos seguintes termos:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE ALTA COMPLEXIDADE. PRETENSÃO DE NATUREZA RESSARCITÓRIA. IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PORTO ALEGRE. SERVIÇOS DE SAÚDE PRESTADOS POR UNIDADE PRIVADA EM FAVOR DE PACIENTE DO SUS, EM CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. MATERIAIS ESPECIAIS NÃO COBERTOS PELO SUS. TEMA 1.033/STF. INAPLICABILIDADE. ERRO MATERIAL. DISTINGUISHING. 



    1.Na hipótese, o Hospital realizou procedimento cirúrgico (pelo SUS), fazendo uso, por força de ordem judicial, de Órteses, Próteses e Materiais Especiais - OPME's - (não cobertos pela rede pública), devendo ter o seu prejuízo restituído/reparado de forma mais integral possível, sob pena de locupletamento indevido do Poder Público. Ausência de identidade com a tese vinculante firmada no Tema-RG nº 1033. 



    2. Caso em que os embargos de declaração vão acolhidos, reconhecendo-se a distinção do caso sob julgamento ao precedente qualificado invocado na razões de apelação do Estado do Rio Grande do Sul, mantendo-se intocada a sentença de primeira instância. 



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES, PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO.”



    Já os embargos de declaração opostos pelo Estado do Rio Grande do Sul foram desacolhidos.



    Em suas razões recursais, o recorrente alega violação dos artigos 5º, caput, 23, inciso II, 196, 198, inciso I, e 199, §1º, da Constituição Federal, bem como contrariedade aos Temas nº 793 e 1.033 da repercussão geral.



    Discorre, em síntese, que “o Tribunal de origem imputou ao Estado do Rio Grande do Sul a responsabilidade pelo custeio integral de “materiais especiais não cobertos pelo SUS”. Ocorre que, acordo com a legislação do SUS, cada ente federativo cumpre funções e competências específicas e articuladas entre si, caracterizando os três níveis de gestão. Por isso, a Constituição manda que se estabeleça um sistema único, hierarquizado e regionalizado, afinal, o dever de prestar assistência à saúde, consoante o disposto nos artigos 23, II, e 198 da CF/88, é compartilhado entre os Municípios, os Estados e a União.”



    Argumenta que “compete à União, como diretora nacional do SUS, a inserção de novas tecnologias, conforme se depreende da leitura do artigo 19-Q da Lei n° 8.080/90”.



    Sustenta que “a Portaria GM/MS nº 3.414/2024 confirma a responsabilidade da União pelo financiamento do procedimento de Implante Transcateter de Válvula Aórtica, notadamente quando refere que o recurso orçamentário para financiar o fornecimento do tratamento no âmbito do SUS correrá por conta do orçamento do Ministério da Saúde.”



    Alega que “não pode o Estado ser compelido a assumir o ônus financeiro de tratamento cujo financiamento compete à União.”



    Argumenta que “mesmo tendo reconhecido que o tratamento do autor se deu em cumprimento de ordem judicial, o acórdão recorrido afastou o critério de ressarcimento estabelecido no Tema 1.033/STF, ao argumento de que o deferimento judicial da prestação de saúde requerida e seu consequente financiamento no curso do processo não estão incluídos no âmbito de incidência do citado Tema de Repercussão Geral.”



    Pleiteia, ao fim, o provimento do presente recurso para 



    “declarar, em conformidade com a tese fixada no Tema 793 da Repercussão Geral, a ausência de responsabilidade do Estado Rio Grande do Sul pelo ônus financeiro de tecnologias não incorporadas ao SUS ou cujo financiamento seja de atribuição da União de acordo com as regras de repartição de competências, julgando, dessa forma, improcedente o pedido;



    b) subsidiariamente, determinar, em consonância com a tese fixada no Tema 1.033 da Repercussão Geral, o ressarcimento das despesas hospitalares pelo mesmo critério adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde.”



    Decido.



    No caso em tela, o Tribunal de origem, confirmando a decisão de primeiro grau, consignou “ser de responsabilidade do Estado (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) o fornecimento de tratamento de saúde aos que dele necessitam, na forma do que dispõem os artigos 196 da Constituição Federal e 241 da Constituição Estadual ao estabelecerem que a saúde é direito de todos e dever do Estado.”



    Colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “No mérito propriamente dito, é caso de procedência do pedido, não merecendo reforma a sentença. 



    A tutela provisória de urgência foi deferida no processo nº 001/13.0342229-9, em 20/12/2013 (Evento 2, OUT5, fls. 11-13), sendo o procedimento cirúrgico (implante de prótese valvar para tratamento de estenose da valva aórtica) realizado em 2014, na Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, local em que a paciente esteve internada no período compreendido entre 31/01/2014 e 11/02/2014 (Evento 2, OUT6, fls. 10-19). Em 10/08/2014 sobreveio o falecimento da paciente, após o que se seguiu a extinção do processo, sem julgamento de mérito, na forma no art. 485, inciso IX, do CPC (Evento 2, OUT7, fl. 33). 



    É sabido ser de responsabilidade do Estado (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) o fornecimento de tratamento de saúde aos que dele necessitam, na forma do que dispõem os artigos 196 da Constituição Federal e 241 da Constituição Estadual ao estabelecerem que a saúde é direito de todos e dever do Estado. 



    Trata-se, consequentemente, de obrigação de todos os entes da Federação a proteção à saúde do cidadão, nos termos do que preconiza o artigo 23, inciso II, da Constituição Federal:



    (...)



    Assim, é irrecusável que a repartição de competência no Sistema Único de Saúde não afasta a responsabilidade solidária dos entes públicos, como, aliás, decidiu o E. Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral (Tema nº 793). 



    Note-se que o entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal – manifestado, em sede de repercussão geral, do RE nº 855.178/PE, em 13/03/2015, Rel. o Ministro Luiz Fux – , é no sentido de que em se tratando do direto à saúde, há responsabilidade solidária entre os entes federados, podendo qualquer um deles figurar no polo passivo em conjunto ou separadamente. Confira-se a ementa do referido julgado:



    (...)



    Posteriormente, ao reajustar a tese nos Embargos de Declaração nº 855.178, o Pretório Excelso ratificou a compreensão acerca da natureza solidária da responsabilidade dos entes federativos, para o atendimento das demandas prestacionais na área de saúde, verbis,



    (...)



    Ao contrário do que alega o apelante, o implante de prótese valvar não traduz nova tecnologia, a exigir a inclusão da União Federal no polo passivo da ação. A Portaria SCTIE/MS nº 32/2021 tornou pública a decisão de incorporar, no âmbito do SUS, o implante percutâneo de válvula aórtica (TAVI) para tratamento da estenose aórtica, e a Portaria GM/MS nº 3.414/2024 incluiu a técnica na Tabela de Procedimento, Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais Especiais do SUS, nos seguintes termos:



    (...)



    Volvendo ao caso dos autos, certo é que o Implante de prótese valvar para tratamento de estenose da valva aórtica, realizado por equipe médica especializada da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, não encerra procedimento da Atenção Básica do SUS, de responsabilidade da unidade federada municipal.



    No particular, não produziu o Estado do Rio Grande do Sul qualquer elemento probatório (CPC, art. 373, I) acerca de eventual descentralização da gerência e da gestão do serviço de referência em Alta Complexidade ao Município de Porto Alegre, inclusive com o repasse dos respectivos recursos financeiros. Tratando-se de procedimento de Alta Complexidade cardiovascular, assim definido na Portaria GM/MS nº 3.414/2024, não se sustenta a tese de que a gestão da obrigação postulada é responsabilidade do Município de Porto Alegre, que nem mesmo é parte na presente ação.”



    Em sede de embargos de declaração, o Tribunal de origem assim decidiu:



    “No caso, como historiado no acórdão embargado, a pretensão ressarcitória está apoiada no processo nº 001/1.13.0342229-9, ajuizado por Celina da Silva Villalva contra o Estado do Rio Grande do Sul, em que se pretendeu a condenação do ente político em obrigação de fazer, consistente no fornecimento de procedimento cirúrgico e respectivos materiais hospitalares especiais (implante percutâneo valvular aórtico transcateter). 



    No feito que originou a dívida cobrada na presente ação, foi deferida a antecipação de tutela para fins de fornecimento do procedimento cirúrgico pleiteado, efetivado no período em que esteve a paciente internada no Hospital Santa Casa de Porto Alegre, compreendido entre 31/01/2014 e 11/02/2014. 



    A então paciente faleceu em 10/08/2014, seguindo-se a extinção do processo, sem julgamento de mérito, na forma no art. 485, inciso IX, do CPC, transitando em julgado a sentença em 30/05/2016.



    Como se observa, o tratamento foi imposto por decisão judicial à Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Porte Alegre, em relação a específico procedimento cirúrgico, demandando distinguishing em relação ao Tema da repercussão geral nº 1033. 



    É que, na hipótese, o Hospital realizou procedimento cirúrgico (pelo SUS), fazendo uso, por força de ordem judicial, de Órteses, Próteses e Materiais Especiais - OPME's - (não cobertos pela rede pública), devendo ter o seu prejuízo restituído/reparado de forma mais integral possível, sob pena de locupletamento indevido do Poder Público. 



    Com efeito, como esclarecido nos autos do processo 001/1.13.0342229-9 (Evento 2, OUT6, fl. 12), "em que pese a cirurgia tenha sido realizada pelo SUS, os materiais não são cobertos pelo SUS, de modo que foram adquiridos de forma particular, em atenção ao grave estado de saúde da paciente, inclusive com risco de morte" (grifo nosso). 



    Esse o cenário fático do caso concreto, a revelar ausência de identidade com a Tese vinculante. 



    Aqui, de fato, trata-se de materiais especiais não cobertos pelo SUS ao tempo de seu fornecimento pelo Hospital privado por ordem judicial, de forma que o parâmetro deve ser aquele demonstrado desde a petição inicial pela ora embargante, e nos termos do que decidira a douta sentença de primeiro grau. 



    E quanto aos valores objeto da condenação, não foram impugnados pelo Estado. Como bem destacou o juízo sentenciante, a auditoria do Estado do Rio Grande validou o ressarcimento ao Hospital de R$ 93.000,00 (evento 2, OUT12, fl. 27), estando as diferenças impugnadas justificadas pela prova produzida (CPC, art. 373, I), conforme a sentença, que contém fundamentos para mantê-la, a saber:



    (...)



    Verificado o defeito no acórdão quanto à distinção do caso sob julgamento e o precedente qualificado invocado nas razões de apelação do Estado do Rio Grande do Sul, imperiosa a correção nos presentes embargos, a serem acolhidos com efeito infringente, de forma a manter-se intocada a douta sentença recorrida.”



    No que tange à responsabilidade do Estado do Rio Grande do Sul para o fornecimento de tratamento adequado de saúde, o Tribunal de origem firmou entendimento em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que o direito à saúde é dever de todos os entes federativos, podendo ser pleiteado de qualquer deles a fornecer os meios necessários ao tratamento médico de enfermos.



    Com efeito, a pacífica jurisprudência desta Suprema Corte entende que o preceito do artigo 196 da Constituição Federal, antes de ser vulnerado, é devidamente cumprido com a prolação de decisões, como essa ora atacada, que impõem ao Estado o dever de fornecer aos necessitados os tratamentos médicos de que necessitam para sua sobrevivência. Nesse sentido, os seguintes e recentes precedentes: 



    “PACIENTE PORTADORA DE DOENÇA ONCOLÓGICA NEOPLASIA MALIGNA DE BAÇO PESSOA DESTITUÍDA DE RECURSOS FINANCEIROS DIREITO À VIDA E À SAÚDE NECESSIDADE IMPERIOSA DE SE PRESERVAR, POR RAZÕES DE CARÁTER ÉTICO-JURÍDICO, A INTEGRIDADE DESSE DIREITO ESSENCIAL FORNECIMENTO GRATUITO DE MEIOS INDISPENSÁVEIS AO TRATAMENTO E À PRESERVAÇÃO DA SAÚDE DE PESSOAS CARENTES DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO (CF, ARTS. 5º, CAPUT , E 196) PRECEDENTES (STF) RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS PESSOAS POLÍTICAS QUE INTEGRAM O ESTADO FEDERAL BRASILEIRO CONSEQUENTE POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO CONTRA UM, ALGUNS OU TODOS OS ENTES ESTATAIS RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (RE nº 716.777/RS-AGR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 16/5/13). 



    “SAÚDE. PROMOÇÃO. Medicamentos. O preceito do artigo 196 da Constituição Federal assegura aos necessitados o fornecimento, pelo Estado, dos medicamentos indispensáveis ao restabelecimento da saúde” (ARE nº 650.359-AgR/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 12/3/12). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAÚDE (ART. 196, CF). FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. SOLIDARIEDADE PASSIVA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. CHAMAMENTO AO PROCESSO. DESLOCAMENTO DO FEITO PARA JUSTIÇA FEDERAL. MEDIDA PROTELATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. O artigo 196 da CF impõe o dever estatal de implementação das políticas públicas, no sentido de conferir efetividade ao acesso da população à redução dos riscos de doenças e às medidas necessárias para proteção e recuperação dos cidadãos. 2. O Estado deve criar meios para prover serviços médico-hospitalares e fornecimento de medicamentos, além da implementação de políticas públicas preventivas, mercê de os entes federativos garantirem recursos em seus orçamentos para implementação das mesmas. (arts. 23, II, e 198, § 1º, da CF). 3. O recebimento de medicamentos pelo Estado é direito fundamental, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um dos entes federativos, desde que demonstrada sua necessidade e a impossibilidade de custeá-los com recursos próprios. Isto por que, uma vez satisfeitos tais requisitos, o ente federativo deve se pautar no espírito de solidariedade para conferir efetividade ao direito garantido pela Constituição, e não criar entraves jurídicos para postergar a devida prestação jurisdicional. 4. In casu , o chamamento ao processo da União pelo Estado de Santa Catarina revela-se medida meramente protelatória que não traz nenhuma utilidade ao processo, além de atrasar a resolução do feito, revelando-se meio inconstitucional para evitar o acesso aos remédios necessários para o restabelecimento da saúde da recorrida. 5. Agravo regimental no recurso extraordinário desprovido” (RE nº 607.381-AgR/SC, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux , DJe de 17/6/11). 



    O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles, em conjunto ou isoladamente. Esse entendimento foi reafirmado pelo Plenário desta Corte no julgamento do Recurso Extraordinário nº 855.178/SE, Redator do acórdão o Min. Edson Fachin, feito paradigma do Tema nº 793 da Repercussão Geral. O acórdão desse julgamento ficou assim ementado: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente”. 



    Quanto à alegação de a União assumir o ônus financeiro do tratamento, destaco que, no julgamento dos embargos de declaração do Recurso Extraordinário nº 855.178/SE, feito paradigma do Tema nº 793 da Repercussão Geral, o Plenário da Corte manteve a tese da competência solidária entre os entes federados para a concessão de remédios e insumos, assentando a necessidade de integração da União à lide apenas quando em análise pedido de fornecimento de medicamento não registrado na Anvisa, o que não é o caso dos autos. Confira-se a ementa do citado julgamento:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3.As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.” (DJe de 16/04/2020).



    No que se refere à aplicação do Tema 1.033 da repercussão geral, entendo que a irresignação merece prosperar.



    Isso porque o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 666.094/DF-RG, feito paradigma do Tema 1.033 da Repercussão Geral, Relator o Ministro Roberto Barroso, fixou a orientação de que o ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde. Confira-se a ementa do julgado:



    “Direito constitucional e sanitário. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Impossibilidade de atendimento pelo SUS. Ressarcimento de unidade privada de saúde. 1. Em razão da ausência de vaga na rede pública, decisão judicial determinou o atendimento de paciente em hospital privado, às expensas do Poder Público. Discute-se, no presente processo, o critério a ser utilizado para esse ressarcimento. 2. O acórdão recorrido fixou o reembolso no montante cobrado pelo estabelecimento hospitalar privado, que considerou ser o valor praticado no mercado. O Distrito Federal, por sua vez, postula no presente recurso que o valor do ressarcimento tenha como limite a Tabela do SUS. 3. A Constituição admite duas modalidades de execução de serviços de saúde por agentes privados: a complementar e a suplementar. A saúde complementar designa ações e serviços de saúde que a entidade privada pratica mediante convênio com o Poder Público e sujeitando-se às regras do SUS. 4. A saúde suplementar, por sua vez, abrange atividades de profissionais de saúde, clínicas, hospitais particulares e operadoras de planos de saúde que não têm uma relação negocial com o Poder Público, sujeitando-se, apenas, à regulação da Agência Nacional de Saúde ANS. 5. O ressarcimento, segundo as diretrizes e valores do SUS, a um agente privado que não aderiu ao sistema público pela celebração de convênio, viola a livre iniciativa (CF, art. 170, caput) e a garantia de propriedade privada (CF, arts. 5º, XXII e 170, II). Por outro lado, a execução privada do serviço de saúde não afasta sua relevância pública (CF, art. 177). 6. Diante disso, é razoável que se adote, em relação ao ressarcimento da rede privada, o mesmo critério utilizado para ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde. Até dezembro de 2007, tal critério era a Tabela Única Nacional de Equivalência de Procedimentos TUNEP. Após, passou a ser a Tabela do SUS, ajustada de acordo com as regras de valoração do SUS e multiplicada pelo Índice de Valoração do Ressarcimento IVR. 7. Os valores de referência constantes da TUNEP, bem como o IVR multiplicador da Tabela do SUS, são fixados pela ANS, que tem o dever de atuar como árbitro imparcial do sistema. Naturalmente, sempre poderá ser feita uma avaliação da existência efetiva e razoabilidade dos tratamentos adotados. 8. Recurso extraordinário provido em parte, com a fixação da seguinte tese de julgamento: O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde”.



    Nesse julgamento foi fixada a seguinte tese: 



    “O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde.”



    No caso em tela, verifica-se que o procedimento médico foi realizado em cumprimento de decisão judicial, subsumindo-se, portanto, o caso narrado à hipótese descrita no Tema 1.033 da Repercussão Geral, não sendo o descumprimento da decisão judicial suficiente para afastar a aplicação da tabela de ressarcimento estabelecido pelo precedente mencionado.



    Dessa forma, verifica-se que a orientação seguida pelo Tribunal de origem destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Sobre o tema: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESSARCIMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PRESTADOS POR INSTITUIÇÃO PRIVADA EM FAVOR DE PACIENTE DO SUS. TEMA 1033. INCIDÊNCIA. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 666.094-RG (Tema 1.033 da Repercussão Geral, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe 4/2/2022), fixou a seguinte tese: “O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde.” 3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento” (RE nº 1.440.702/SP-ED, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 21/9/23).



    Sobre o tema, as seguintes decisões monocráticas: ARE nº 1.470.561/DF, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 15/10/24; RE nº 1.485.299/DF, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 15/5/24; RE nº 1.559.484/MS, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 7/8/25; e ARE nº 1.563.911/MS, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 28/8/25.



    Diante do exposto, dou provimento parcial ao recurso extraordinário interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul para que seja observado o decidido no Tema nº 1.033 da repercussão geral (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente